Tribunal: TJDFT
Processo: 0020616-36.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020616-36.2014.8.07.0001 RECORRENTES: JULIANA IGNACIO PEIXOTO, PEDRO ROMARIZ PEIXOTO RECORRIDAS: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DUPLO APELO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. LUCROS CESSANTES. MULTA MORATÓRIA. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO 1. Os autores buscam a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados totalmente procedentes. As rés, por sua vez, pedem a reforma da sentença para que os pedidos dos autores sejam julgados improcedentes. 2. É de 10 (dez) anos o prazo da cobrança da devolução dos valores pagos, a título de comissão de corretagem, quando a cobrança se lastreia na resolução do contrato de promessa de compra e venda imobiliária com culpa da construtora. 3. A multa pelo descumprimento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve incidir sobre os valores efetivamente pagos, e não sobre o total do contrato, ainda que haja cláusula contratual em sentido contrário. 4. De acordo com entendimento firmado pelo STJ, “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” 5. Em se tratando de rescisão de contrato fundada na impontualidade da construtora, as partes voltam ao status quo ante, com a devolução de todos os valores pagos, com a correção monetária incidindo a partir do efetivo pagamento dos valores e os juros a partir da citação. Esse entendimento encontra-se sumulado pelo STJ, como se infere do verbete no 543, da súmula da Corte Superior, verbis: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” 6. Havendo sucumbência recíproca, possível a divisão das custas do processo, na proporção que julgar razoável o Magistrado, de acordo com o CPC/73. 7. Recurso dos autores parcialmente provido. 8. Recurso das rés desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 20, §3o, do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao artigo 85, §2o, do CPC/2015), porque os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), mas jamais por equidade. As partes recorrentes e recorridas requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Guilherme Augusto Costa Rocha (OAB/DF 34.065), Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e Tatiana Maria S. Mello de Lima (OAB/DF 15.118), os 2 (dois) últimos sócios do escritório Azevedo Sette Advogados (OAB/DF 883). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 20, §3o, do CPC/19973 (correspondente ao artigo 85, §2o, do CPC/2015). Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Guilherme Augusto Costa Rocha (OAB/DF 34.065), Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e Tatiana Maria S. Mello de Lima (OAB/DF 15.118), os 2 (dois) últimos sócios do escritório Azevedo Sette Advogados (OAB/DF 883). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015